Tribunal: STF
Processo: RE 564865
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. Servidor Público. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Estabelecimento de critérios objetivos. Nulidade ou não. Repercussão geral reconhecida no AI 758.533 QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei e critérios objetivos de avaliação.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.